Tribunal: STF
Processo: HC 241679
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos da Silva Júnior em favor de Marcos Venicius Marcelino Francisco contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 912.954/SC.



     O paciente teve sua prisão temporária realizada em 11.4.2024 pelo prazo de 30 dias, com fulcro no art. 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/1989 e no art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/1990 no âmbito de investigação pelo crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 sob a suspeita de pertencer a organização criminosa. (eDOC 2, p.121)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente se encontrava preso, de acordo com o sistema do SEEU 8000307-40.2022.8.24.0020, desde 22.10.2021 em regime semiaberto com livramento condicional datado para 7.5.2024. (p. 2)



    Aduz que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar, visto que seu envolvimento mostrado em conversas datadas entre maio de 2021 e agosto de 2022 ultrapassam o entendimento de contemporaneidade do art. 315, § 1º, do Código Processual Penal.



    Afirma também que a decisão não apontaria circunstâncias concretas que denotassem um risco potencial ou iminente de o investigado obstaculizar a instrução penal, tendo em vista que o paciente se encontra em regime semiaberto na comarca de Criciúma/SC, destacando que o paciente está disposto a colaborar para o bom andamento processual. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a ordem de prisão temporária.



    O ato coator transitou em julgado em 21.5.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Vini foi identificado como sendo Marcos Venícius Marcelino Francisco, (disciplina da facção) que utilizava o telefone cujo ramal é 48 9671 5119. Ele conversou com Dandara sobre a uma reunião em que eles e mais 22 integrantes do PGC participaram, sendo que ele foi reconduzido ao "quadro", e essa reunião ocorreu na residência de Bidela. A propósito, são os diálogos colhidos entre os dois:



     [...] 



    Em outra situação, Ana Cláudia Leriano da Rocha conversa com Dandara, e essa manda o número do tal "Vini", que coincide com o número registrado no SISP como pertencente a Marcos Venícius Marcelino Francisco. 



    Como referido, a reunião dos faccionados ocorreu na residência de Bidela. Ele também é pessoa bastante conhecida nos meios policiais e se trata de Maicon Leriano Rocha. Tal pessoa utiliza o ramal 48 9851 4665. Esse número pertence a ele, tanto pelo apelido que consta no próprio whatsapp, quanto pelo cadastro no banco central, já que usa chave pix com o próprio número de seu telefone. O ramal telefônico que utiliza junto à operadora está cadastrado em nome da sogra, Sra. Rosangela de Bitencourt.



    Denota-se claramente que o paciente é apontado pelas investigações como sendo o "disciplina" da organização criminosa no bairro Renascer em Criciúma, havendo conversas em que o próprio confirma ser integrante da ORCRIM. 



    Os elementos apontados são suficientes no momento e evidenciam a imprescindibilidade da prisão para as investigações, sendo certo que a revaloração acerca da necessidade da medida compete ao órgão colegiado.” (eDOC 2, p. 162-163) (Grifo meu)



    O paciente teve sua prisão decretada em virtude de fortes suspeitas de seu envolvimento em uma organização criminosa, bem como pela imprescindibilidade da constrição para a continuidade das investigações do inquérito policial.



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, se entende necessária a prisão para a continuidade das investigações, a fim de colher elementos de provas, levando em conta relatório policial, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular apreendido o qual demonstrado o envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes. Confiram-se os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990” (HC 174.092, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV - Ordem denegada” (HC 138.507, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2017).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente